Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento do primeiro habeas corpus impetrado e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original deste colegiado. Impetração inadmitida nesse ponto.
2. Diante do encerramento da instrução criminal, considera-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, na forma enunciada pelo Verbete 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem parcialmente admitida e denegada.